Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-19.2020.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL NÃO RECORRÍVEL DE

IMEDIATO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CABIMENTO. ILEGALIDADE DE NATUREZA
PROCESSUAL JÁ SUPERADA PELO DECURSO DO TEMPO. PERDA SUPERVENIENTE
DO INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE.
FORO
ESPECIAL.
PRERROGATIVA
DE
FUNÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
1. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral possui rito disciplinado na LC nº 64/1990, que
prevê momento processual específico para a realização de diligências pelo Juízo, posterior à
n o t i f i c a ç ã o
d o s
i n v e s t i g a d o s .
2. O deferimento liminar,
, de quebra de sigilos bancário e fiscal no
inaudita altera parte
âmbito de AIJE configura ilegalidade, visto que afronta o rito estabelecido, salvo se
,
ausente
no
caso
em
exame.
configurado
o
perigo
de
demora
(...) [TRE-PR, MS nº 20146, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 09/11/2017, não destacado no
original]
Veja-se que, nesse precedente, a AIJE já se encontrava ajuizada e foi
considerada ilegal a concessão de medida liminar antes do contraditório. No caso em tela,
diversamente, tem-se medida cautelar assecuratória ajuizada antes da demanda principal.
Note-se que não se está aqui a afirmar que não é possível a concessão de
medidas de preservação de provas antes do momento processual próprio da AIJE, mas apenas
que essa concessão
- e, ao menos no que tange à
precisa ser robustamente fundamentada
apreensão do celular do prefeito, não estava.
Da extensão da medida
Em primeiro grau, o magistrado deferiu uma enorme gama de elementos a serem
colhidos com a finalidade de se comprovar o ilícito eleitoral concernente à entrega de manilhas
e cascalho a particulares.
Dessas, a busca e apreensão de documentos e equipamentos da municipalidade,
relativos à entrega de manilhas e cascalho, revela-se razoável e, por esse viés, poderia ser
deferida, já que havia a fundada suspeita e elementos indiciários - reputados pelo autor como
prova suficiente dos ilícitos - da prática de conduta vedada.
Num. 35178066 - Pág. 20
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

Em qualquer hipótese, o juízo deveria ter fixado prazo razoável para a devolução
desses equipamentos, em especial computadores utilizados pela municipalidade para a
prestação de serviços públicos. Atualmente, não consiste em tarefa complexa a realização de
esp

Inteiro teor:
25/05/2021
Número: 0600061-19.2020.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600434-86.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cautelar Inominada - De Busca e Apreensão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Cautelar de Busca e Apreensão nº 0600061-
19.2020.6.16.0012, que julgou procedente o pedido contido nesta "Cautelar de Busca e Apreensão"
movida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José
Marciniaki Stuskie Pedro César de Albuquerque Farias, e ratificou e confirmou os efeitos da liminar
concedida e já efetivada. Determinou a exclusão do Município de São Mateus do Sul do polo
passivo da ação, eis que acolhida a tese de ilegitimidade passiva arguida. Indeferiu, outrossim, sua
permanência nos autos na condição de "terceiro interessado" justamente porque não se
especificou ou demonstrou qual seria o interesse jurídico daquele ente na ação. Considerando o
julgamento da ação, determinou o levantamento do sigilo judicial desta medida, eis que não há nos
autos quaisquer das situações do art.189 do CPC e as medidas pendentes foram devidamente
realizadas. No entanto, diante do risco de extravio, manteve o sigilo sobre os documentos e mídias
depositados em cartório, ressalvando o acesso integral, inclusive para fins de extração de cópias,
às partes do processo. (Cautelar de busca e Apreensão, com fulcro nos artigos 127, caput, e 129,
inciso I, da Constituição da República, vem, com fundamento na Lei nº 9.504/97 e na Resolução
TSE nº 23.608/2019, bem como no art. 305 do CPC, alegando em síntese, que Chegou a
conhecimento do Ministério Público Eleitoral, a partir de notícia trazida por pessoa identificada,
mas que não quer será presentada por medo de retaliação, que o Prefeito LUIZ ADYRGONÇALVES
PEREIRA, o Vice-Prefeito JOSÉ MARCINIAK STUSKI, com a participação ainda do ex-servidor
público municipal comissionado e pré-candidato a vereador Ademar Przywitowski, estariam
realizando a distribuição gratuita de manilhas e pedras (cascalho)pertencentes à municipalidade,
para particulares, na grande maioria proprietários de imóveis rurais do município, tendo indicado
mais de 20 situações em que ocorreu o ilícito. As representações indicavam que haviam sido
entregues manilhas e pedras em diversas localidades do município, e que o transporte das
manilhas estaria sendo realizado em sua maioria com o caminhão munck de placas BAC 3766,
pertencente ao município de São Mateus do Sul, conduzido pelo servidor público municipal
VILSON JACOMALLMANN, ao passo que as pedras estariam sendo transportadas por caminhões
de empresa terceirizada contratada pela municipalidade (dois irmãos locação de maquinas e
caminhão Ltda.).Segue denúncias: "Nas duas semanas atrás, o caminhão Munck de Placas BAC
3766,conduzido pelo Sr. Vilson Jaco Mallman, de propriedade do município de São Mateus do Sul,
se deslocou até a comunidade do espiganzinho, próximo ao Rio Velho, na casa do sr. Gilmar
Castro, entregou 6 manilhas de 60 cm, a mando do Vice - Prefeito, José Stuski e com o
conhecimento do atual Prefeito. Ressalto que as manilhas possuem um S de origem pública, feito
com cal, que pode ser apagada com chuva). RE14
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JOSE MARCINIAK STUSKI (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)
PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35178
066
24/05/2021 18:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.772

RECURSO ELEITORAL 0600061-19.2020.6.16.0012 – São Mateus do Sul – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRENTE: JOSE MARCINIAK STUSKI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0050784
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES
RECORRENTE: PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL
–
AÇÃO
CAUTELAR – TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE
–
BUSCA
E
APREENSÃO
–
FORNECIMENTO
GRATUITO DE BENS EM ANO DE
ELEIÇÃO – CONDUTA VEDADA –
ABUSO DO PODER ECONÔMICO -
INDÍCIOS FORTES – APREENSÃO DE
CELULAR
DE
TERCEIRO
–
INVIOLABILIDADE DA COMUNICAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O colendo Tribunal Superior Eleitoral
possui entendimento segundo o qual “(...)
a presença de indícios de materialidade e
autoria do delito, somada à necessidade
de aprofundamento das investigações,
autorizam o juízo a determinar a medida
”
cautelar
de
busca
e
apreensão
Num. 35178066 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

(AgR-RHC nº 320-79/MT, rel. designado
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
julgado em 19.9.2017, DJe 18.10.2017).
2. Admite-se a utilização de provas
obtidas
licitamente
em
busca
e
apreensão para apuração de suposto
cometimento
de
outros
ilícitos,
independentemente da finalidade inicial
de sua realização. No caso, a conduta
ilícita descrita pelo
pode vir a
Parquet
caracterizar, em tese, infrações tanto de
natureza
cível
como
penal
e
administrativa, de modo que não há
irregularidade na utilização das provas
ora colhidas para apurar outros ilícitos.
3. Não se exige que a determinação
judicial que defere a cautelar de busca e
apreensão especifique minunciosamente
o material a ser apreendido porque o
órgão jurisdicional não pode prever o que
a autoridade policial irá encontrar.
Precedentes do STF.
4. É entendimento consagrado pelos
Tribunais Superiores que não constitui
violação ao art. 5º, XII, da Constituição
Federal, a obtenção de provas extraídas
por meio de acesso a telefone celular
apreendido em decorrência de busca e
apreensão
judicialmente
autorizada.
Precedentes do STF e do STJ.
5. A orientação jurisprudencial é no
sentido de que a proteção conferida pelo
art. 5º, XII, refere-se à troca de dados, e
não aos dados em si. Ou seja, a
inviolabilidade refere-se à interferência de
um terceiro na troca dessas informações,
e não aos dados armazenados no
aparelho (STF, ARE 909975/DF -
Relator(a):
Min.
EDSON
FACHIN,
Julgamento: 22/08/2016).
6. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
Num. 35178066 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por LUIZ ADYR GONÇALVES
PEREIRA, JOSÉ MARCINIAK STUSKI E PEDRO CESAR DE ALBUQUERQUE
FARIAS em face da sentença prolatada pelo Juízo da 012ª Zona Eleitoral de São
Mateus do Sul/PR (ID. 21690116 e 21690966) que, julgando procedente a ação
cautelar de busca e apreensão preparatória de representação por conduta vedada ao
agente público proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, determinou a
apreensão de provas relacionadas à distribuição gratuita de “manilhas” e pedras
(cascalho) pela Prefeitura de São Mateus do Sul.
Em razões recursais (ID. 21098466), os recorrentes sustentam que a
ilegalidade da decisão que autorizou a apreensão do aparelho celular de Luiz Adyr,
prefeito, porque o ilícito eleitoral ocorrido seria baseado na captação ilícita de sufrágio,
cuja conduta somente se torna ilícita no período compreendido entre o registro da
candidatura e o dia da eleição.
Alegam que, na petição inicial, não há qualquer menção a ilícitos penais e
administrativos ou mesmo ao art. 41-A da Lei Eleitoral a serem objeto da ampla busca e
apreensão concedida.
Registram que, “mesmo sem pedido expresso na petição inicial, o Exmo.
Juízo ‘emendou’ os fundamentos de direito a fim de dar maior concretude à demanda,
acrescentando como fundamento legal para a apreensão a possível prática de captação
ilícita de sufrágio, mesmo diante do fato de que antes do registro de candidatura o ilícito
”.
não pode ocorrer
Na sequência, afirmam que “as condutas vedadas são condutas de caráter
objetivo, que se verificam sem qualquer relevância de pedido de votos, intenção
eleitoral, dolo ou má-fé do gestor, não há qualquer justificativa razoável para a
apreensão de bens particulares e outros bens que não possuem qualquer relação com
”.
os ilícitos apontados
Defendem que a inviolabilidade das comunicações e dos dados é garantia
fundamental inscrita no art. 5º, XII, da Carta de 1988, cabendo sua superação apenas
dentro da lei e para fins de investigação criminal ou instrução processual penal,
sobretudo pelo prescrito no artigo 2º da Lei nº 9.296/96, o que não ocorre no particular
porque a pretensão do
se fundamenta em ilícito eleitoral cível.
Parquet
Expõem que as medidas cautelares são de natureza excepcional e, por ser
possível a produção das provas no bojo da representação por conduta vedada, não
Num. 35178066 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

haveria necessidade do seu documento, sobretudo porque seria suficiente a colheita de
documentos públicos na Prefeitura.
De outro lado, relatam que houve a apreensão do aparelho celular
particular do ora recorrente Pedro Cesar, servidor da prefeitura, fora da autorização
judicial específica do Juízo
, eis que ele não constava como requerido, investigado
a quo
ou alvo da busca e apreensão.
Por conta disso, defendem que era imprescindível que as medidas
deferidas autorizassem expressa e especificamente o aparelho de celular em questão.
Dizem que a medida é ilegal por se assemelhar ao
.
fishing expedition
Por fim, requerem a reforma da sentença para julgar improcedente a
presente ação cautelar e, por consequência, a devolução imediata dos aparelhos
celulares apreendidos.
Contrarrazões pelo recorrido (ID. 21692116), requerendo a manutenção da
sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 22792366) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
O núcleo da controvérsia recursal instaurada pelos recorrentes Luiz Adyr
Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski e Pedro Cesar de Albuquerque Farias gravita
em torno de suposta ilegalidade na determinação do Juízo da 012ª Zona Eleitoral de
São Mateus do Sul/PR, que autorizou, entre outros, a apreensão dos seus aparelhos de
celular.
Com feito, o requerimento de busca e apreensão pretendido pelo Ministério
Público Eleitoral atuante em primeiro grau, ora recorrido, teve por objeto a obtenção de
elementos fáticos que pudessem vir a instruir a propositura de ação de investigação
judicial eleitoral, com a finalidade de apurar a prática de conduta eleitoral vedada (art.
73, § 10º da Lei 9.504/97) bem como de abuso de poder econômico (art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90), decorrente da suposta entrega de bens (pedras e “manilhas”
de concreto) a eleitores, por ordem do Prefeito e Vice-prefeito Município de São Mateus
do Sul/PR.
Num. 35178066 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

Para melhor inteligência da lide, confira-se trecho da petição inicial que
descreve a moldura fática que justificou a propositura da presente ação cautelar (ID.
21678466):
“Chegou a conhecimento do Ministério Público Eleitoral, a partir de notícia trazida por
pessoa identificada, mas que não quer ser apresentada por medo de retaliação, que o
Prefeito LUIZ ADYR GONÇALVES PEREIRA, o Vice-Prefeito JOSÉ MARCINIAK
STUSKI, com a participação ainda do ex-servidor público municipal comissionado e
pré-candidato a vereador ADEMAR PRZYWITOWSKI, estariam realizando a distribuição
gratuita de manilhas e pedras (cascalho) pertencentes à municipalidade, para
particulares, na grande maioria proprietários de imóveis rurais do município, tendo
.
indicado mais de 20 situações em que ocorreu o ilícito
(...)
Esta prática, além de se tratar de conduta vedada em período eleitoral, constitui
abuso de poder político, com efetivo potencial de afetar a igualdade de
, vez que o Prefeito e o
oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral vindouro
Vice
, e Ademar é pré-candidato a vereador pelo PSB,
são pré-candidatos à reeleição
partido que para a eleição majoritária coligou com o PSDB, agremiação do Prefeito LUIZ
ADYR, motivo pelo qual instaurou-se o Procedimento Preparatório Eleitoral nº
MPPR-0136.20.000360-8, em anexo, para apuração dos fatos.

A fim de corroborar os indícios da prática delituosa, a ação cautelar foi
ajuizada com o propósito de arrecadar bens e documentos em alguns setores da
Prefeitura de São Mateus do Sul/PR, relacionados à distribuição gratuita de manilhas e
pedras (ID. 21678466), o que foi prontamente deferido pelo Juízo monocrático (ID.
21683916).
Pois bem.
A busca e apreensão ora pleiteada tem amparo nos artigos 300 e ss. do
Código de Processo Civil, assim redigidos:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(...)
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto,
sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer
outra medida idônea para asseguração do direito.
(...)
Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter
antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se
objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Num. 35178066 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

Na hipótese de que se cuida, tem-se que o Juízo
demonstrou,
a quo
fundamentadamente, que existem indícios suficientes para determinar a busca e
apreensão deferida pela prática, em tese, da conduta descrita na exordial (entrega de
bens a eleitores).
De fato, o
conseguiu demonstrar com os vídeos acostados na
Parquet
inicial que alguns eleitores da
(ID. 21679066), a exemplo de Gilmar Juavski Kubiak
urbe
(ID. 21679216 e ss. – Vídeo 06) e de Estefano Nizer Witonsk (ID. 21680166 e ss. -
Vídeo 11), receberam manilhas de forma gratuita da Prefeitura, no ano eleitoral de
2020.
Sucede que, consoante informação fornecida pela própria Prefeitura de São
Mateus do Sul/PR (ID. 21679116 – pág. 45/46), a doação ou cessão de manilhas para
particulares não se enquadra em nenhum dos programas sociais vigentes, o que
evidencia possível infração à norma do art. 73, § 10º da Lei 9.504/97:
Art. 73.
(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição,
,
fica proibida a distribuição gratuita de bens
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei
e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público
poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser
executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida

Ademais, a complexidade (vários eleitores envolvidos - ID. 21689066 – pág
03 e ss.) e a gravidade dos fatos (quantidade de bens fornecidos) demonstram que há
fundados indícios da caracterização de atos abusivos pelos candidatos investigados
(art. 22 da Lei Complementar nº 64/90):
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou
ou
abuso do poder econômico
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
(...)

Nesse contexto, o colendo Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento
segundo o qual “(...) a presença de indícios de materialidade e autoria do delito,
somada à necessidade de aprofundamento das investigações, autorizam o juízo a
” (AgR-RHC nº 320-79/MT, rel.
determinar a medida cautelar de busca e apreensão
Num. 35178066 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

designado Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 19.9.2017, DJe
18.10.2017).
Em suma, o deferimento da medida requisita a presença conjugada da
plausibilidade do direito invocado e do
, o qual se traduz na ineficácia
periculum in mora
da decisão se concedida somente por ocasião do julgamento definitivo da ação.
O
, como visto, está confirmado pela evolução da instrução
fumus boni iuris
processual, com a colheita das provas orais e documentais acostadas na inicial.
Já o
, repousa no risco de destruição ou ocultamento de
periculum in mora
provas importantes ao deslinde da matéria em apreço, eis que somente através da
ação cautelar em análise é que o Ministério Público Eleitoral teria acesso aos
computadores e aos aparelhos celulares com as informações preservadas em sua
integralidade.
Sobre o risco de dano, o magistrado de origem, que tem maior proximidade
com as circunstâncias de fato envolvendo a lide, bem apontou as ações promovidas
pelos representados quando tomaram conhecimento desta demanda (ID. 21690116):
Nada obstante, o risco de dano mencionado na inicial se confirma à medida que a própria
defesa menciona que, após a busca e apreensão realizada, promoveu obras em frente
à propriedade de Estefano Witonski (id. 12188896) que, por sua vez, havia declarado
em vídeo informal que recebera há cerca de dois meses 6 (seis) manilhas. A mesma
situação se verifica em relação a outros locais, como mencionado na defesa (pags.
.
6/8)
Ora, verifica-se que houve evidente alteração da situação fática, com a realização de
obras envolvendo justamente os locais e bens que foram objeto da presente medida
cautelar sem que se demonstrasse qualquer urgência na medida o que, aliás, pode-se
presumir ausente diante do próprio tempo entre a entrega dos tubos e a realização das
obras.
A realização da referida obra prejudica ou no mínimo torna extremamente difícil analisar
os tubos empregados e a extensão da obra, pois tal análise implicaria no desfazimento
total daquela.
Nestes termos, o risco de dano que justifica a existência da liminar se mostrou presente –
seja pelo risco à legitimidade do pleito como pela alteração da situação fático-probatória
por parte dos réus após o cumprimento da liminar.

Neste diapasão, o pedido de busca e apreensão está embasado em
investigação preliminar que demonstra fortes indícios da utilização da máquina pública
em benefício de candidatos à reeleição, sendo certo que somente com a apreensão dos
documentos requeridos neste momento, bem como de celulares e computadores, é que
se poderia elucidar eventual prática delituosa eleitoral sem comprometer o arcabouço
probatório existente.
Logo, contrariamente ao sustentado pelos recorrentes, a determinação
judicial que autorizou a busca e apreensão (ID. 21683916) encontra-se isenta de vícios.
Num. 35178066 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

De outro lado, não merece prosperar a tese recursal de que o delito
eleitoral ocorrido seria baseado na captação ilícita de sufrágio, o qual somente poderia
ser reconhecido acaso: i) houvesse pedido na inicial nesse sentido; ii) os fatos tivessem
ocorrido no período compreendido desde o registro da candidatura até o dia da eleição;
iii) o juiz pudesse acrescentar novo fundamento legal para a apreensão.
Conforme já delineado alhures, o escopo da presente medida de busca e
apreensão é garantir a produção probatória com o intuito de possibilitar a utilização de
provas em futura ação de investigação judicial fundada na conduta vedada (art. 73, §
10º da Lei 9.504/97) e no abuso de poder econômico (art. 22 da Lei Complementar nº
64/90), não havendo menção específica à captação ilícita de sufrágio.
No entanto, é plenamente possível a utilização de provas obtidas em busca
e apreensão para apuração de suposto cometimento de outros ilícitos,
independentemente da finalidade inicial de sua realização.
No caso, a conduta ilícita descrita pelo
pode vir a caracterizar, em
Parquet
tese, infrações tanto de cível como penal e administrativa, de modo que não há
irregularidade na utilização das provas ora colhidas para apurar outros ilícitos.
Ou seja, ainda que o alvo inicial da medida cautelar tenha sido a prática de
conduta vedada e abuso de poder econômico pelo Prefeito e Vice-Prefeito do Município
de São Mateus do Sul/PR, nada impede que os elementos de prova recolhidos
indiquem, em tese, a prática captação ilícita de sufrágio.
Por este mesmo motivo, não há a alegada ofensa à garantia constitucional
à inviolabilidade das comunicações telefônicas, porquanto as provas colhidas podem
ser utilizadas na apuração do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral:
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro,
dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer
abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

Nada impede, ainda, que os elementos de prova recolhidos indiquem a
participação na ilicitude por terceiros, no caso, Pedro Cesar Albuquerque de Farias, o
qual foi devidamente incluído no polo passivo da presente ação na decisão de ID.
21685016.
Aliás, não houve qualquer irregularidade na apreensão do celular que
estava na posse do servidor Pedro Cesar Albuquerque de Farias, eis que constava
expressamente no mandado de busca e apreensão a autorização para apreender
, inclusive aparelhos de celular, especificamente
quaisquer elementos de prova
relacionados à distribuição gratuita de matilhas (ID. 21684866 – pág. 03).
Num. 35178066 - Pág. 8
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

Nem poderia ser diferente, uma vez que o servidor era o responsável direto
pelo “Pátio de Cima”, setor indicado na exordial como sendo o encarregado por
determinar o envio das manilhas (ID. 21678466 – pág. 18) e ali era o local onde foi
determinada a busca e apreensão (ID. 21684866 – pág. 05).
Ademais, como bem ponderou o magistrado de origem, não se tinha notícia
se o celular apreendido do servidor era de natureza pessoal ou institucional (ID.
21685066).
Embora o uso da expressão “quaisquer elementos de prova” possa, prima
, aparentar que seja uma determinação genérica, o magistrado agiu com cautela
facie
ao restringir a medida ao objeto da investigação, consistente apenas no delito em
apuração, bem como ao fornecer os endereços onde seriam realizadas as diligências
de forma delimitada e suficientemente descritas.
Em casos análogos, o ínclito Supremo Tribunal Federal já firmou linha
cognitiva desfavorável às pretensões vertidas na insurgência, confira-se:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal.
3. Mandado de busca e apreensão. 4. Arrecadação de documentos não especificados
. 7. Decisão
pelo tribunal de origem. 5. Possibilidade. 6. Encontro fortuito de provas
em consonância com a jurisprudência do STF. 8. Agravo regimental desprovido.
(STF, AgR RHC: 182520 RJ, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ 22.05.2020)

Por ocasião do voto, o emérito Ministro Relator consignou que “não há
qualquer exigência de que a manifestação judicial que defere a cautelar de busca e
apreensão elenque detalhadamente quais documentos ou objetos devam ser coletados,
até mesmo porque tal pormenorização só é possível de ser implementada após a
verificação do que foi encontrado no local em que cumprida a medida, ou do que
”.
localizado em poder do indivíduo que sofreu a busca pessoal
E mais:
Agravo Regimental. Busca domiciliar. Apreensão de bens em poder de terceiro.
Admissibilidade. Morador do mesmo imóvel, alvo da busca, em que reside um dos
. Necessidade da medida abranger a totalidade do imóvel, ainda que
investigados
diversas suas acessões, sob pena de se frustrarem os seus fins. Indícios, ademais, de um
liame entre ambos. Bens apreendidos. Ausência de sua discriminação no mandado
. Diligência que tinha por finalidade “apreender coisas achadas ou
de busca. Irrelevância
obtidas por meios criminosos”, “descobrir objetos necessários à prova da infração ou à
defesa do réu” e “colher qualquer elemento de convicção” (art. 240, § 1º, b, e e h, do
Código de Processo Penal). Impossibilidade de indicação, ex ante, de todos os bens
a serem apreendidos. Necessidade de se conferir certa margem de liberdade, no
.
momento da diligência, à autoridade policial. Restituição de bens. Indeferimento
Objetos, componentes do corpo de delito, que têm relação com a investigação. Prova
destinada ao esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias (arts. 6º, II e III, do Código
de Processo Penal). Possibilidade, inclusive, de decretação de sua perda em favor da
União. Recurso não provido. 1. O mandado de busca domiciliar deve compreender todas
as acessões existentes no imóvel alvo da busca, sob pena de se frustrarem seus fins. 2.
Num. 35178066 - Pág. 9
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

É admissível a apreensão de bens em poder de terceiro, morador do mesmo imóvel
em que reside o investigado, quando interessarem às investigações, máxime diante
de indícios de um liame entre ambos. 3. É inexigível a discriminação, no mandado
de busca, de todos os bens a serem apreendidos, uma vez que dele constava a
determinação para “apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos”,
“descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu” e “colher
qualquer elemento de convicção” (art. 240, § 1º, b, e e h, do Código de Processo
Penal). 4. Dada a impossibilidade de indicação, ex ante, de todos os bens passíveis
de apreensão no local da busca, é mister conferir-se certa discricionariedade, no
momento da diligência, à autoridade policial. 5. Descabe a restituição de bens
apreendidos em poder de terceiro quando ainda interessarem às investigações, por
se destinarem ao esclarecimento dos fatos e de suas circunstâncias (arts. 6º, II e III,
. 6.
CPP), e diante da possibilidade de decretação de sua perda em favor da União
Recurso não provido”.
(STF, Pet 5173 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 18.11.2014)

De outro lado, quanto à tese de que o período em que ocorreram os fatos
não permitiria o enquadramento dos fatos como captação ilícita de sufrágio, entendo
que a existência ou não do ato delitivo, ou seja, a intenção ou não de cooptar o voto
das pessoas em troca do oferecimento de vantagens pessoais, trata-se de exame de
mérito que é afeto à ação principal.
É que a análise do conteúdo da prova produzida no feito e o seu respectivo
enquadramento jurídico são realizados em momento futuro, quando do ajuizamento de
eventual ação. A cognição na ação de antecipação de prova é restrita à necessidade da
medida, a qual deve ser documentada pelo juiz, que se encontra impedido de valorá-la
neste procedimento.
Melhor sorte não assiste aos recorrentes quando sustentam a existência de
violação à garantia fundamental da inviolabilidade das comunicações e dos dados
telefônicos, consoante previsto no artigo 5º, XII, CF.
Isso porque é entendimento consagrado pelos Tribunais Superiores que
não constitui violação ao art. 5º, XII, da Constituição Federal, a obtenção de provas
extraídas por meio de acesso a telefone celular apreendido em decorrência de busca e
apreensão judicialmente autorizada.
A orientação jurisprudencial é no sentido de que a proteção conferida pelo
art. 5º, XII, refere-se à troca de dados, e não aos dados em si. Ou seja, a inviolabilidade
refere-se à interferência de um terceiro na troca dessas informações, e não aos dados
armazenados no aparelho (STF, ARE 909975/DF - Relator(a): Min. EDSON FACHIN,
Julgamento: 22/08/2016).
Nesse mesmo sentido, confira-se:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ACESSO ILEGAL A DADOS DE
Num. 35178066 - Pág. 10
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

CELULAR. IRRELEVÂNCIA. CUSTÓDIA DECRETADA COM FUNDAMENTO DIVERSO.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA, VARIEDADE E CONSIDERÁVEL
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA TÓXICA APREENDIDA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA
E
NECESSÁRIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELAVÂNCIA.
PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.
WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
3. A Lei n. 9.296/1996 restringe-se às comunicações telefônicas e de sistemas de
informática e telemática, não se estendendo aos dados já registrados nos
Não obstante, o fato de o texto legal não tutelar os dados e
respectivos aparelhos.
registros já contidos em aparelhos telefônicos e afins não permite que a polícia
devasse a intimidade dos investigados a pretexto de obter provas do crime e de sua
.
autoria, o que só é admitido mediante prévia autorização judicial
(...)
(STJ, HC 487.050/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
26/03/2019, DJe 09/04/2019)

Destarte, notória a insubsistência das razões recursais, restando evidente
que a medida de busca e apreensão foi aplicada corretamente, no seu conceito próprio
e instrumental, cujo escopo essencial revela-se na obtenção de provas, evitando assim
o seu desaparecimento e, por conseguinte, permitiu a coleta de elementos para auxiliar
no esclarecimento dos fatos a serem apurados em ação própria.
No entanto, tenho que a apreensão do celular foi efetivada na data de
25/09/2020 (ID. 21685016), de modo que a retenção dos aparelhos celulares ocorreu já
quase 08 por meses, lapso temporal este suficiente para análise e documentação das
informações necessárias para a instrução dos autos principais, cuja ação, inclusive, já
foi proposta.
Aliás, a referida ação principal já foi proposta pelo
atuante em
Parquet
primeiro grau (AIJE nº 0600483-31.2020.6.16.0012), com apresentação da inicial e da
defesa, não havendo nestes autos requerimento de produção de prova pericial nos
aludidos aparelhos de celular.
Desse modo, em razão do decurso de tempo suficiente para análise, é
razoável que seja determinada a devolução dos aparelhos celulares de Luiz Adyr e de
Pedro Cesar, preservando-se, contudo, as provas eventualmente obtidas a partir deles
e desde que não haja outra motivação a justificar a manutenção de sua apreensão.
Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para determinar
a devolução dos aparelhos celulares de Luiz Adyr e de Pedro Cesar, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, preservando-se, contudo, as provas eventualmente obtidas a
partir deles e desde que não haja outra motivação que justifique a manutenção da
medida.

Num. 35178066 - Pág. 11
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar a devolução dos aparelhos celulares de Luiz Adyr e de
Pedro Cesar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, preservando-se, contudo, as provas
eventualmente obtidas a partir deles e desde que não haja outra motivação que
justifique a manutenção da medida, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, ouso divergir do entendimento exarado pelo e. relator, pelos
fundamentos que passo a descrever.
Trata-se a presente demanda de medida cautelar de busca e apreensão
requerida pelo Ministério Público Eleitoral no dia 23/09/2020 em face do município de São
Mateus do Sul, do seu então prefeito Luiz Adyr Gonçalves Pereira e do seu então vice-prefeito
José Marciniaki Stuski, ao fundamento de que os réus e também o servidor público
comissionado e pré-candidato a vereador Ademar Przywitowski "estariam realizando a
distribuição gratuita de manilhas e pedras (cascalho) pertencentes à municipalidade, para
particulares, na grande maioria proprietários de imóveis rurais do município, tendo indicado
, aduzindo as seguintes condutas alegadamente
mais de 20 situações em que ocorreu o ilícito"
praticadas:
As representações indicavam que haviam sido entregues manilhas e pedras em diversas
localidades do município, e que o transporte das manilhas estaria sendo realizado em sua
maioria com o caminhão munck de placas BAC 3766, pertencente ao município de São
Mateus do Sul, conduzido pelo servidor público municipal VILSON JACO MALLMANN, ao
passo que as pedras estariam sendo transportadas por caminhões de empresa terceirizada
contratada pela municipalidade (DOIS IRMAOS LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHAO
LTDA).
Num. 35178066 - Pág. 12
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

Ainda na inicial, o agente ministerial reputa que a "prática, além de se tratar de
conduta vedada em período eleitoral, constitui abuso de poder político, com efetivo potencial de
afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral vindouro, vez que o
Prefeito e o Vice são pré-candidatos à reeleição, e Ademar é pré-candidato a vereador pelo
PSB".
Alega, também, ter constatado
os fatos narrados, tendo tomado
in loco
depoimento de moradores que teriam sido beneficiados com a entrega de manilhas e cascalho,
descrevendo que inexiste no município lei instituindo programa social com a finalidade de doar
esse tipo de material aos munícipes.
Em curiosa afirmação, constou da peça de ingresso:
Assim, sendo, embora já se tenha elementos bastantes para a configuração dos ilícitos
acima indicados (conduta vedada e abuso de poder político),
eleitorais
existem provas
, que somente podem ser alcançadas
imprescindíveis para a completa elucidação do fato
com sucesso, por meio da cautelar ora pleiteada.
[não destacado no original]
Dentre os elementos coligidos, a parte ativa referiu que uma das pessoas ouvidas
declarou ter feito o pedido diretamente ao prefeito, por meio do Whatsapp, sendo atendido em
poucos dias.
Após apresentar os indícios colhidos, o autor fez os seguintes requerimentos:
1) a concessão, inaudita altera pars, de mandado de busca e apreensão com a finalidade
de levantar e APREENDER quaisquer elementos de prova, sejam documentais ou
materiais (inclusive computadores e aparelhos celulares) relacionados à distribuição
(cascalho) pela Prefeitura de São Mateus do Sul, a
gratuita de manilhas e pedras
p a r t i c u l a r e s ,
e m
e s p e c i a l :
-
c a d e r n o s
d e
a n o t a ç ã o ;
- ordens de serviço (entrega de manilhas e pedras e serviços de máquina);
-
requisições
de
materiais
para
destinação
a
particulares;
-
registros e controles de entrada e saída de materiais;
- registros e controles de medição emitidos por fiscal de contrato em relação aos contratos do
município para aquisição de manilhas e pedras ou locação de caminhões para transporte de
p
e
d
r
a
s
;
- tacógrafos dos caminhões emitidos desde janeiro de2020 e relatórios de rastreamento
eletrônico
dos
caminhões
desde
janeiro
de
2020;
- cadastros/protocolos de pedidos feitos por particulares para fornecimento de manilhas,
p e d r a s
e
s e r v i ç o s
d e
m á q u i n a ;
As buscas deverão ser realizadas nas seguintes repartições pertencentes ao Município de
S ã o
M a t e u s
d o
S u l :
(
.
.
.
)
2) Requer sejam expedidos
, e seja
mandados individuais para cada um dos endereços
dispensada a apresentação de cópia/leitura da decisão quando do cumprimento, a fim de que
quando da execução de um deles, os requeridos não tomem conhecimento imediato da
e x i s t ê n c i a
d o s
d e m a i s .
3) Pugna, ainda, seja autorizada busca pessoal, se necessária, no Prefeito Municipal de São
Num. 35178066 - Pág. 13
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

Mateus do Sul, Sr. LUIZ ADYR GONÇALVES PEREIRA, a fim de realizar a apreensão de
seu(s)
aparelho(s)
celular(es)
–
funcional
e/ou
privado.
4) Por fim, requer seja expressamente autorizado o acesso a todo o conteúdo do celular e
computadores eventualmente apreendidos, incluindo-se (mas não se restringindo)
mensagens SMS,mensagens e contatos no aplicativo Whatsapp, Messenger e outros,
registros
de
ligações
recebidas
e
efetuadas.
(
.
.
.
)
5) Por tratar-se de dois locais distintos e relativamente distantes, e havendo imperiosa
necessidade de que a diligência ocorra de forma concomitante, pugna seja desde logo
(se necessário constando expressamente do instrumento de
autorizado o cumprimento
mandado), pela equipe da Justiça Eleitoral e pelo próprio Ministério Público Eleitoral,
, porém sem expedição de intimação
com o auxílio do GAECO-MPPR e da Polícia Militar
para os órgãos de auxílio (PM e GAECO), os quais serão contatados diretamente por este
a g e n t e
m i n i s t e r i a l
(...) [não destacado no original]
O juízo
deferiu liminarmente o pedido nos seguintes termos (id. 21683916):
a quo
(
.
.
.
)
A narrativa dos fatos contida na Inicial revela nítida relação eleitoral, eis que aponta relação
direta entre a conduta praticada e o benefício no pleito deste ano de 2020, sendo que os dois
representados e o terceiro envolvido candidatos já escolhidos em convenção, embora ainda
não tenha sido realizado o registro propriamente dito.
Aponta-se a prática da conduta equivalente à entrega indevida de bens públicos,
apontando-se a conduta legalmente vedada no art. 73, § 10º da Lei 9.504/97, à qual
expressamente se aplica (conforme § 12º do mesmo artigo) o rito previsto no art.22 da LC
6
4
/
9
0
.
Não passa despercebido que a mesma conduta, na prática, possa caracterizar em tese
, eleitoral
,
infrações de diversas ordens e natureza: penal
, improbidade administrativa
etc. Não é por outro motivo, aliás, que o próprio art. 73, § 7º prevê que “As condutas
enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se
refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições
daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III”
Exatamente por tais questões que, em sede de procedimento cautelar preparatório que visa
justamente instruir futura representação, não se pode exigir de plano – ainda que em tese – a
exata caracterização da infração eleitoral praticada, já que se exigiria a realização de juízo de
valor definitivo sobre algo que sequer teve início. Logo, tenho que basta a menção à conduta
irregular eleitoral e os dispositivos potencialmente lesados para que se verifique se tratar de
questão envolvendo matéria ELEITORAL, à qual não se aplicam as disposições relativas
ao foro por prerrogativa de função ao qual faz jus o segundo representado, atual
.
P r e f e i t o
M u n i c i p a l
(
.
.
.
)
Logo, estabelecido o critério puramente eleitoral da presente medida (eis que nela não se
pode conhecer de matéria criminal em razão do foro por prerrogativa de função do segundo
representado), tenho que a mesma representa nítido pedido cautelar preparatório incidental à
futura ação/representação eleitoral que deverá seguir o rito do art. 22 da LC 64/90.
(
.
.
.
)
Ante o exposto,
efetuado pelo Ministério Público na presente medida
DEFIRO o pedido
cautelar ajuizada em face do Município de São Mateus do Sul, Luiz Adyr Gonçalves Pereira e
Num. 35178066 - Pág. 14
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

José Marciniaki Stuski para o fim de DETERMINAR a busca e apreensão de QUAISQUER
, sejam documentais ou materiais (
computadores e
ELEMENTOS DE PROVA
inclusive
aparelhos celulares dos representados ou institucionais encontrados por ocasião da
) relacionados à distribuição gratuita de “manilhas”e pedras (cascalho) pela
diligência Prefeitura de São Mateus do Sul, a particulares, em especial:
a) o(s) aparelho(s) de telefonia celular, de uso privado ou funcional, do representado
, AUTORIZANDO desde já ao cesso a todo o conteúdo deste,
Luiz Adyr Gonçalves Pereira
incluindo-se (mas não se restringindo) mensagens SMS, mensagens e contatos no aplicativo
Whatsapp,
Messenger
e outros,registros de ligações recebidas
e efetuadas; b) cadernos de anotação ou bilhetes relacionados aos atos;
c) ordens de serviço (entrega de manilhas e pedras e serviços de máquina);
d) requisições de materiais para destinação a particulares; e) registros e controles de entrada e saída de materiais e veículos;
f) registros e controles de medição emitidos por fiscal de contrato em relação aos contratos do
município para aquisição de “manilhas” e pedras ou locação de caminhões para transporte de
p
e
d
r
a
s
;
g) tacógrafos dos caminhões emitidos desde janeiro de 2020 e relatórios de rastreamento
eletrônico
dos
caminhões
desde
janeiro
de
2020;
g) cadastros/protocolos de pedidos feitos por particulares para fornecimento de manilhas,
p e d r a s
e
s e r v i ç o s
d e
m á q u i n a .
(
.
.
.
)
DEFIRO, por fim, que o cumprimento da medida em questão seja realizado pelo próprio
Ministério Público Eleitoral e seus agentes/auxiliares, com o auxílio do GAECO-MPPR e
,
conforme
necessário
e
conveniente.
da
Polícia
Militar
(...) [não destacado no original]
Na sequência, foi cumprida a determinação, sendo apresentado pelo recorrido
petição e relatório da diligência (id. 21684816 e 21684866). Extrai-se da petição:
2. Informa-se, ainda, que além de documentos, foram apreendidos dois aparelhos
, abaixo indicados,
celulares
os quais estavam na posse do Prefeito LUIZ ADYR
GONÇALVES PEREIRA e do servidor público PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE

durante
o
cumprimento
do
mandado:
FARIAS
(
.
.
.
)
Consoante cópia do ofício que também se junta aos autos, tais aparelhos foram
.
encaminhados
ao
GAECO
–
Ponta
Grossa
para
extração
dos
dados
(
.
.
.
)
Pontua-se, outrossim, que ambos os aparelhos guardam relação com os fatos e podem
conter informações de interesse probatório, já havendo elementos no sentido de que o
,
Prefeito LUIZ ADYR utilizava o celular como canal de comunicação coma população
para recebimento de pedidos de manilhas e demais bens e serviços por parte de particulares.
Do mesmo modo,
Marca Samsung modelo Galaxy A305,
no que tange ao aparelho celular
IMEI: (...), encontrava-se no momento da busca com o servidor público PEDRO CESAR
, o qual é
ALBUQUERQUE DE FARIAS
Diretor do Dep. de Logística de Maquinas e
, é
(“Pátio de Transporte”) -
Equipamentos
responsável pelo “Pátio de Cima”
Departamento de Transportes, situado na Rua Dr. Paulo fortes, 634, Centro, São Mateus do
Sul, alvo da medida cautelar, e é o responsável por emitir todas as requisições de manilhas.
4. Por fim, considerando a apreensão de aparelho celular que estava na posse do servidor
PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS, o Ministério Público requer sua inclusão no
Num. 35178066 - Pág. 15
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

polo passivo desta cautelar, a fim de que exerça o contraditório se assim entender
c o n v e n i e n t e .
(...) [não destacado no original]
Na sua peça defensiva, Luiz Adyr Gonçalves Pereira refere que não houve
doação de manilhas a particulares, mas sim serviços de manutenção das vias urbanas, com a
instalação de manilhas de coleta de água pluvial fora das propriedades particulares, referindo
haver autorização legislativa para o serviço - que não configuraria programa social e que seria
realizado há anos no município.
Na contestação apresentada por Pedro Cesar Albuquerque de Farias, este afirma
que o celular apreendido é particular e não funcional, que não tem "nenhuma autonomia para
autorizar ou não, o envio de materiais a quem quer que seja, sua única e exclusiva função é de
organização do transporte e logística dos pedidos informados pela prefeitura através de
e que não era réu na ação, sendo que a apreensão de seu aparelho pessoal
relatórios diários"
seria arbitrária, pedindo a restituição do aparelho (id. 21687216). Instrui sua defesa com a nota
fiscal de aquisição do aparelho (id. 21687266), emitida em nome de sua companheira, bem
como com certidão de nascimento do filho do casal (id. 21687316), a fim de provar a relação
conjugal.
Já o município apenas requereu a declaração de sua ilegitimidade passiva (id.
21687566) e juntou documentos.
Na sentença (id. 21690116), o juízo
confirmou a liminar e ratificou a forma
a quo
como o autor a promoveu, merecendo destaques alguns pontos:
(
.
.
.
)
Logo, entendo que a tese de defesa no sentido da desnecessidade (ou impossibilidade) da
utilização da medida cautelar diante da ampla instrução probatória própria do rito do art. 22 da
LC 64/90 não pode ser acolhida, já que é justamente para fundamentar o eventual posterior
ajuizamento daquela demanda que se ajuizou a presente ação cautelar.E, novamente, como
mencionado na referida decisão que deferiu a liminar, a conduta ilícita imputada aos réus
pode vir a caracterizar,em tese,infrações de diversas ordens e natureza: penal, eleitoral,
improbidade administrativa, etc. Não é por outro motivo, aliás, que o próprio art. 73, § 7º
prevê que “As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade
administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e
sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12,
i n c i s o
I I I ” .
(
.
.
.
)
Na decisão em que deferi a medida cautelar (id. 6369548) apresentei, resumidamente, os
seguintes argumentos para fundamentar a concessão da medida: a) a possibilidade de que a
entrega de bens (pedras e ‘manilhas’) a particulares represente ilícito de ordem eleitoral, nos
termos do art. 73, § 10 da Lei 9.504/97 ou, ainda, nos termos do art. 41-A da LE ou mesmo
abuso de poder político; b)
programa social e/ou
a inexistência de
Lei que autorizasse tais
,
a recomendação prévia do Ministério Público e a
condutas tendo em vista
manifestação
; c) a existência de depoimentos informais de pessoas que
do próprio Município a respeito
mencionam o recebimento de tais bens, com menção aos dois primeiros réus; d) a existência
de periculum in mora decorrente da própria possibilidade de afetação da segurança e
Num. 35178066 - Pág. 16
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

legitimidade do processo democrático e o risco de destruição ou desvio de provas.
Nada obstante, o risco de dano mencionado na inicial se confirma à medida que a própria
defesa menciona que, após a busca e apreensão realizada, promoveu obras em frente à
propriedade de Estefano Witonski (id. 12188896) que, por sua vez, havia declarado em vídeo
informal que recebera há cerca de dois meses 6 (seis) manilhas. A mesma situação se
verifica em relação a outros locais, como mencionado na defesa (pags. 6/8).
Ora, verifica-se que houve evidente alteração da situação fática, com a realização de obras
envolvendo justamente os locais e bens que foram objeto da presente medida cautelar sem
que se demonstrasse qualquer urgência na medida o que, aliás, pode-se presumir ausente
diante do próprio tempo entre a entrega dos tubo e a realização das obras.
A realização da referida obra prejudica ou no mínimo torna extremamente difícil analisar os
tubos empregados e a extensão da obra, pois tal análise implicaria no desfazimento total
d
a
q
u
e
l
a
.
Nestes termos, o risco de dano que justifica a existência da liminar se mostrou presente –
seja pelo risco à legitimidade do pleito como pela alteração da situação fático-probatória por
parte dos réus após o cumprimento da liminar.
(
.
.
.
)
Entretanto, entendo que a defesa não logrou êxito em comprovar – até mesmo diante do
nível limitado de cognição desta ação – a inexistência dos fatos narrados na inicial e/ou
.
a
evidente
ausência
de
ilícito
eleitoral
Para tanto, primeiramente deve ser ressaltado que a defesa jamais negou a realização da
entrega de pedras e manilhas mencionada pelo Ministério Público, alegando que se
.
tratam de fatos que envolvem a regular manutenção das estradas rurais do Município
Neste passo, as indicações feitas por parlamentares mencionadas na defesa (pags. 10/14)
tratam de melhorias em estradas rurais e localidades ali mencionadas, destinadas à toda a
comunidade que reside nas localidades ali mencionadas, enquanto que a tese do Ministério
Público é justamente no sentido de que se realizaram obras apenas para determinados
particulares. Assim, a existência de eventuais indicações dos vereadores não tem relação
d i r e t a
c o m
o
o b j e t o
d e s t a
a ç ã o .
A tese de que há previsão legal da existência de faixa de domínio nas estradas rurais e que,
portanto, as obras em questão foram feitas em benefício da manutenção daquelas também
não se mostrou de todo verdadeira nestes autos.
É que o Ministério Público demonstrou (manifestação de id. 15136749–pag. 43) que foram
entregues manilhas para utilização justamente à margem da PR 151 (rodovia que liga a
cidade de São Mateus do Sul/PR a Três Barras/SC), de modo que a respectiva faixa de
domínio e a manutenção da referida rodovia são obrigações do DER, sendo que eventuais
obras e/ou ocupação de tais locais é regulamentada pelo Decreto 140/2015 do Estado do
P
a
r
a
n
á
.
A possibilidade de manutenção em estradas rurais evidentemente não envolve a prática de
obras e a entrega de bens em benefício exclusivo de particulares e, com todo o respeito, a
defesa não demonstrou que as mesmas obras tenham sido realizadas em toda a extensão da
estrada municipal, beneficiando a todos os moradores que residem ao longo da referida
estrada ou que tenham suas entradas afetadas pela referida faixa de domínio.
Assim, permanece hígida a dúvida razoável a respeito da prática de conduta vedada
, que consiste justamente na doação de bens e/ou realização de obras. Esta
mencionada
dúvida, portanto, torna válido o argumento que fundamentou a concessão da medida cautelar
Num. 35178066 - Pág. 17
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

d e
c u n h o
p r o b a t ó r i o .
(
.
.
.
)
A defesa apontou várias causas de nulidade do procedimento preparatório eleitoral conduzido
pelo Ministério Público e que fundamentou o pedido de medida cautelar.
Com relação à tese de anonimato, a posterior identificação do denunciante por si só
a respeito, dado que à analogia do que ocorre com o Inquérito
afasta qualquer nulidade
Policial, o contraditório em relação a tal procedimento administrativo é diferido ou postergado,
real izado
j usta ment e
apó s
seu
té rmino .
is denúncias partirem de candidato a
ta
Pouco ou nada relevante para o caso é o fato de
vereador que, segundo alega a defesa, teria interesse em prejudicar a campanha dos dois
primeiros réus. Note-se que mesmo que tal denúncia possa ter sido feita com
eventual reserva mental ou objetivo diverso (embora não declarado), não
se imputa qualquer causa de suspeição ou impedimento ao membro do
Ministério Público e nem se demonstra qualquer benefício ao denunciante,
até porque disputa cargo diverso daquele pretendido pelos réus. Além
disso, as denúncias fundamentaram apenas a instauração do PPE que, por
sua vez, foi instruído por meio de várias diligências realizadas pelo
M i n i s t é r i o
P ú b l i c o
e l e i t o r a l .
(
.
.
.
)
Assim, resta impossível determinar neste momento a restituição dos
aparelhos de telefonia celular dos réus, objeto da apreensão, já que
a que, aliás, sequer foi objeto de análise neste
constituem objeto de prov
p r o c e s s o .
Ante o exposto,
contido nesta “Cautelar
JULGO PROCEDENTE o pedido
de Busca e Apreensão” movida pelo Ministério Público Eleitoral em
desfavor de Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniaki Stuski e Pedro
César de Albuquerque Farias para o fim de RATIFICAR e CONFIRMAR
.
os efeitos da liminar concedida e já efetivada
DETERMINO a exclusão do Município de São Mateus do Sul do polo
passivo da ação, eis que acolhida a tese de ilegitimidade passiva arguida.
INDEFIRO, outrossim, sua permanência nos autos na condição de “terceiro
interessado” justamente porque não se especificou ou demonstrou qual
seria o interesse jurídico daquele ente na ação.
CONSIDERANDO o julgamento da ação, DETERMINO o levantamento
do sigilo judicial desta medida, eis que não há nos autos quaisquer
das situações do art.189 do CPC e as medidas pendentes foram
. No entanto, diante do risco de extravio,
devidamente realizadas
MANTENHO o sigilo sobre os documentos e mídias depositados em
cartório, ressalvando o acesso integral, inclusive para fins de extração de
c ó p i a s ,
à s
p a r t e s
d o
p r o c e s s o .
(...) [não destacado no original]
Pois bem.
Na minha ótica, penso estarem configuradas várias nulidades no procedimento
realizado em primeiro grau, seja pelo deferimento da medida em manifesto descompasso com
a falta de interesse jurídico para fins eleitorais, seja pela sua extensão, seja pelo seu
transbordamento por ocasião da efetivação.
Num. 35178066 - Pág. 18
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

Da falta de interesse jurídico de natureza eleitoral
Desde a inicial e como já transcrito, o Ministério Público Eleitoral afirmou que
"embora já se tenha elementos bastantes para a configuração dos ilícitos eleitorais acima
indicados (conduta vedada e abuso de poder político), existem provas imprescindíveis para a
completa elucidação do fato".
Ora, se já havia elementos de prova reputados suficientes pelo autor, o que
justificaria uma diligência dessa magnitude para preservar outras provas? Não se olvide que a
denúncia que, inicialmente, era anônima, posteriormente teve a identificação do denunciante
como um adversário político dos recorrentes, que a medida cautelar foi requerida e deferida
três dias antes do início da propaganda eleitoral e a sentença proferida em 23/10/2020 - data
na qual foi levantado o sigilo do feito e algumas assertivas contidas na decisão, que
praticamente afirmavam a existência do ilícito, foram tornadas públicas, a três semanas do
certame.
Portanto, resta evidente, ao menos a meu sentir, que as diligências supostamente
destinadas a preservar provas para posterior investigação judicial eleitoral destinavam-se, isso
sim, a outros fins, inclusive penais, como expressamente consignado pelo juízo
, tanto na
a quo
decisão liminar quanto na sentença.
Ocorre que, não sendo direcionada à prova dos ilícitos eleitorais, a medida
cautelar se revela desvirtuada, sendo inadmissível a sua concessão, em especial dada à base
probatória apresentada,
.
integralmente produzida pela parte adversária
Esse ponto, aliás, é de crucial relevância para a correta apreensão do que se
discute aqui: o Ministério Público Eleitoral, em que pese ser "essencial à função jurisdicional do
, como previsto no artigo 127 da Constituição Federal,
,
Estado"
neste feito atua como parte
tendo que se sujeitar aos mesmos regramentos que qualquer outro ator do processo judicial e
não se podendo valer da sua condição pública para obter quaisquer privilégios que jamais
seriam atribuídos ao autor caso fosse um particular.
Em decorrência, a avaliação dos elementos de convicção deve ser realizada com
a mesma cautela, pelo juízo, que adotaria caso o autor fosse o vereador que fez a denúncia.
Todavia, como se observa, a imensa credibilidade que o
tem fez com que o juízo
Parquet
a quo
tomasse como fidedignos todos os indícios apresentados - inclusive o depoimento, gravado
sem contraditório, de um particular dizendo que havia se comunicado via Whatsapp com o
prefeito, pedindo manilhas para fins particulares, recebendo-as poucos dias depois.
O deferimento da apreensão do aparelho celular do então prefeito se deu,
exclusivamente, com base nesse fragílimo elemento de convicção, de produção
. Pior: mesmo sendo possível fazer a prova de que esse contato aconteceu -
unilateral
bastaria, por exemplo, que o depoente tivesse apresentado capturas de tela da conversa a
partir do seu próprio aparelho celular -, referida prova não foi apresentada.
Repisa-se: a única justificativa para a apreensão de aparelhos de telefonia celular
estava atrelada à suposta requisição de manilhas sem procedimento formal, por mera
mensagem em aplicativos de mensagens, produzida unilateralmente pelo
sem a
autor,
Num. 35178066 - Pág. 19
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

apresentação de qualquer elemento de prova - disponível à parte, como as capturas de tela do
suposto beneficiário.
Essa base probatória inicial foi considerada suficiente pelo magistrado para
determinar a apreensão do celular do prefeito do município, com a declarada finalidade de
esclarecer ilícito eleitoral que já se encontrava suficientemente comprovado - segundo o
próprio
-, mas também para a prova de ilícitos de outras naturezas, inclusive penal.
autor
Por esses motivos, reputo que o deferimento da medida cautelar, da forma
açodada como foi feita, já no início do período eleitoral, merece revisão, em especial quanto à
violenta invasão da esfera privada do prefeito e candidato à reeleição, com a apreensão
injustificada - a meu ver - do seu
.
smartphone
De se notar que esta Corte já se posicionou quanto à possibilidade de se
deferirem medidas cautelares desnecessárias antes do ajuizamento da AIJE:
EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL NÃO RECORRÍVEL DE

IMEDIATO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CABIMENTO. ILEGALIDADE DE NATUREZA
PROCESSUAL JÁ SUPERADA PELO DECURSO DO TEMPO. PERDA SUPERVENIENTE
DO INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE.
FORO
ESPECIAL.
PRERROGATIVA
DE
FUNÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
1. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral possui rito disciplinado na LC nº 64/1990, que
prevê momento processual específico para a realização de diligências pelo Juízo, posterior à
n o t i f i c a ç ã o
d o s
i n v e s t i g a d o s .
2. O deferimento liminar,
, de quebra de sigilos bancário e fiscal no
inaudita altera parte
âmbito de AIJE configura ilegalidade, visto que afronta o rito estabelecido, salvo se
,
ausente no caso em exame. configurado o perigo de demora
(...) [TRE-PR, MS nº 20146, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 09/11/2017, não destacado no
original]
Veja-se que, nesse precedente, a AIJE já se encontrava ajuizada e foi
considerada ilegal a concessão de medida liminar antes do contraditório. No caso em tela,
diversamente, tem-se medida cautelar assecuratória ajuizada antes da demanda principal.
Note-se que não se está aqui a afirmar que não é possível a concessão de
medidas de preservação de provas antes do momento processual próprio da AIJE, mas apenas
que essa concessão
- e, ao menos no que tange à
precisa ser robustamente fundamentada
apreensão do celular do prefeito, não estava.
Da extensão da medida
Em primeiro grau, o magistrado deferiu uma enorme gama de elementos a serem
colhidos com a finalidade de se comprovar o ilícito eleitoral concernente à entrega de manilhas
e cascalho a particulares.
Dessas, a busca e apreensão de documentos e equipamentos da municipalidade,
relativos à entrega de manilhas e cascalho, revela-se razoável e, por esse viés, poderia ser
deferida, já que havia a fundada suspeita e elementos indiciários - reputados pelo autor como
prova suficiente dos ilícitos - da prática de conduta vedada.
Num. 35178066 - Pág. 20
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

Em qualquer hipótese, o juízo deveria ter fixado prazo razoável para a devolução
desses equipamentos, em especial computadores utilizados pela municipalidade para a
prestação de serviços públicos. Atualmente, não consiste em tarefa complexa a realização de
espelhos dos
, com a preservação do conteúdo no momento da apreensão, sendo
hard drives
possível a devolução dos equipamentos na sequência. Da mesma forma, os documentos
físicos podem ser fotocopiados ou digitalizados e, posteriormente, devolvidos.
O que se observa no caso dos autos, todavia, é a completa inviabilização do uso
desses equipamentos por um longo período de tempo, que já remonta a cerca de oito meses,
sendo de todo despropositada a guarda por período tão longo. Note-se que sequer se está, no
presente, adentrando à questão dos smartphones, já delineada quanto ao pertencente a Luiz
Adyr e que, no próximo tópico, se tratará do apreendido com Pedro Cesar.
Do transbordamento da liminar concedida e da forma de efetivação da medida
Do relatório de efetivação da medida, observa-se que houve manifesta
extrapolação do seu escopo. Como já transcrito, a medida deferida pelo juízo
, no que
a quo
tange a aparelhos de telefonia, abrangia "QUAISQUER ELEMENTOS DE PROVA, sejam
documentais ou materiais (inclusive computadores e aparelhos celulares dos representados ou
encontrados por ocasião da diligência) relacionados à distribuição gratuita de
institucionais
“manilhas”e pedras (cascalho) pela Prefeitura de São Mateus do Sul, a particulares, em
especial: a) o(s) aparelho(s) de telefonia celular, de uso privado ou funcional, do representado
.
Gonçalves Pereira"
Luiz Adyr
A decisão era clara: aparelhos celulares de Luiz Adyr, fosse de uso privado ou
funcional, e outros aparelhos celulares, desde que
.
dos representados ou institucionais
No momento da efetivação da medida, foi apreendido o aparelho celular de Pedro
Cesar que, naquele momento, não era representado e o celular não era institucional.
Obviamente, neste particular, houve extrapolação da ordem concedida, sendo
manifestamente ilegal a apreensão do celular particular de Pedro Cesar; ainda que se
argumente que, no momento da diligência, não se tinha certeza se o aparelho era ou não
funcional, fato é que, com a defesa e comprovação da propriedade particular do bem, a sua
devolução era medida de rigor.
Todavia, em decisão que, a meu sentir, se revela manifestamente ilegal, o juízo
de origem deferiu a inclusão de Pedro Cesar no polo passivo, com a única finalidade de
conferir ares de legalidade à apreensão que, também nesse caso, já perdura pelo abusivo
prazo de cerca de oito meses.
A extrapolação dos limites objetivos da liminar deferida tem, no entanto, uma
explicação e era até mesmo previsível: o juízo
deferiu ao
a prerrogativa de,
a quo
autor
acompanhado da polícia militar, executá-la, sem a presença de um servidor da Justiça
. Não é demais lembrar: neste feito, o Ministério Público Eleitoral
Eleitoral
não agia como
.
fiscal da lei, mas como parte
Num. 35178066 - Pág. 21
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

Com isso, embora não houvesse dúvida razoável quanto aos limites da liminar,
, o autor
que não incluía aparelhos celulares particulares de servidores públicos
determinou a apreensão do aparelho de Pedro Cesar, ação ilegal que, posteriormente e
mesmo à vista da prova de se tratar de bem privado, foi validada pelo juízo
.
a quo
Não fora o bastante, o
encaminhou os aparelhos apreendidos, tanto de Luiz
autor
Adyr quanto de Pedro Cesar, bem como os equipamentos e documentos da prefeitura, para
análise pelo GAECO de Ponta Grossa.
Ocorre que a Justiça Eleitoral consiste em ramo do Poder Judiciário Federal e,
por isso,
como previsto na
quem exerce as vezes de polícia judiciária é a Polícia Federal,
Constituição:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio,
através
dos
seguintes
órgãos:
I
-
p o l í c i a
f e d e r a l ;
(
.
.
.
)
I V
-
p o l í c i a s
c i v i s ;
(
.
.
.
)
§ 1º
, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela
A polícia federal
União e estruturado em carreira,
: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
destina-se a
1
9 ,

d e

1
9 9
8 )
(
.
.
.
)
IV -
.
exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União
(
.
.
.
)
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais,
e x c e t o
a s
m i l i t a r e s .
[não destacado no original]
Ao permitir que o
executasse, com auxílio da polícia militar, os mandados,
autor
sem a presença de um servidor da Justiça Eleitoral, extrapolasse a ordem concedida e
apreendesse bem nitidamente não incluído na liminar e sem qualquer justificativa plausível, e
que encaminhasse os bens apreendidos para exame pela polícia civil estadual, o juízo a quo
delegou ao próprio interessado exercer o poder estatal sem qualquer controle - sequer
, como demonstra o fato de ter validado apreensão não abrangida pela liminar.
diferido
Face ao exposto, não há espaço, dentro da legalidade, para a convalidação dos
atos cometidos.

CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto por dar provimento parcial ao recurso para o fim
de, reformando a sentença,
determinar a imediata devolução dos aparelhos celulares de
(i)
Luiz Adyr e de Pedro Cesar, a ser cumprida no prazo máximo de 24 horas da intimação, sob as
Num. 35178066 - Pág. 22
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

penas do artigo 347 do Código Eleitoral,
determinar a imediata remessa dos demais
(ii)
elementos de prova apreendidos para o órgão da Polícia Federal responsável pela
circunscrição, sob as penas do artigo 347 do Código Eleitoral, e
fixar prazo de trinta dias, a
(iii)
contar da intimação desta decisão, para que os equipamentos e documentos apreendidos
sejam restituídos à municipalidade.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600061-19.2020.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101 - RECORRENTE: JOSE
MARCINIAK STUSKI - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, SHADEA EL KOUBA GOMES - PR0050784 -
RECORRENTE: PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1 - Advogado do(a) RECORRIDO:
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido os Juízes Thiago Paiva dos Santos, que declarou
voto e o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.

Num. 35178066 - Pág. 23
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992

Num. 35178066 - Pág. 24
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:12:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418123999100000034312992
mero do documento: 21052418123999100000034312992